Tribunal: TJSP
Processo: 2127381-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão de seus sócios no pólo passivo da execução – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2127381-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELISABETE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO, é agravado SMALL
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2127381-59.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento n° 2127381-59.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente 5a Vara Judicial
Agravante: Elisabete Oliveira Soares de Camargo
Agravada: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
Voto no 33.536
Ação
monitória

Cumprimento
de
sentença
-
Desconsideração da personalidade jurídica da executada
para a inclusão de seus sócios no pólo passivo da execução
Decisão mantida Negado provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 159/160 dos autos 0009718-06.2018.8.26.0482, de acolhimento do
pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para a
inclusão de seus sócios no pólo passivo da execução.
Alegou a agravante a ausência de fundamentação
na r.decisão. Alegou, mais, não ter a agravada trazido aos autos prova do
abuso praticado, nem sequer demonstrado a ocorrência de quaisquer das
hipóteses do art. 50 do Código Civil. Alegou, também, ter a desconsideração
da personalidade jurídica da executada se dado somente com base na
inadimplência e falta de bens, contrariando legislação vigente e
entendimento jurisprudencial. Acrescentou que o fechamento irregular da
empresa não constitui pressuposto para a desconsideração da
personalidade jurídica, pois não indica desvio de finalidade. Postulou pelo
efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 28/37).
Eis o relatório.
Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
promoveu em face de Posto São Cristovão de Prudente Ltda ação monitória

Agravo de Instrumento no 2127381-59.2020.8.26.0000
(em 07/07/2014 fls. 1/3 dos autos 1008386-26.2014.8.26.0482), com a
constituição da dívida em título executivo judicial, nos termos da r.decisão
de 03/03/2016 (fls. 96 dos autos 1008386-26.2014.8.26.0482). Iniciado o
cumprimento de sentença (em 25/05/2016
fls. 1/3 dos autos
0012883-32.2016.8.26.0482) e frustradas as tentativas para a localização de
bens da executada, a exequente instaurou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica do posto devedor (em 22/05/2018
fls. 1/10 dos
autos 0009718-06.2018.8.26.0482), pleito este que foi acolhido, nos termos
da
r.decisão
de
17/03/2020
(fls.
159/160
dos
autos
0009718-06.2018.8.26.0482), da qual ora se recorre, do seguinte teor:
"Vistos Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
devedora POSTO SÃO CRISTOVÃO DE PRUDENTE LTDA. Instaurou-se incidente com a
citação dos sócios da empresa devedora IRINEU ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES DE
CAMARGO e JACY MINATTI DE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO. Constatou-se que a
sócia JACY era falecida e houve substituição pelos herdeiros ELISABETE OLIVEIRA
SOARES DE CAMARGO, IRINEU ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO. O sócio
IRINEU foi citado (fls. 125). A decisão de fls. 141/142 considerou válida a citação da
herdeira ELISABETE. Os citandos não apresentaram impugnação ao pedido. Assim,
caracteriza-se hipótese de revelia, com concordância tácita dos sócios, um deles por
herdeiro, por virem integrarem o polo passivo da presente ação. Acolho manifestação da
empresa autora SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e admito no
polo passivo da execução, os sócios da empresa devedora POSTO SÃO CRISTOVÃO DE
PRUDENTE LTDA, os sócios IRINEU ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO e JACY
MINATTI DE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO, esta na pessoa de seus herdeiros
ELISABETE OLIVEIRA SOARES DE CAMARGO, IRINEU ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES DE
CAMARGO, considerando que não foram encontrados bens em nome da sociedade
devedora para responder pela dívida reconhecida judicialmente. Em não havendo bens
em nome da sociedade e havendo informações de que se encontra com suas atividades
paralisadas, é caso de se aplicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Em casos tais, não tendo a pessoa jurídica qualquer bem penhorável em seu patrimônio,
é de se aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para se alcançar os
bens particulares dos sócios. Assim, respondem pelas dívidas da sociedade devedora, os
sócios citados na condição de co-responsáveis pela dívida da sociedade. Deverão ser
intimados para o prazo de pagarem o débito aberto junto a empresa credora, sob pena
de seus bens vierem a responder pelas dívidas da empresa devedora. Intimem-se. Int."
Razão não assiste a agravante, haja vista que a
determinação de sua inclusão no pólo passivo desta execução se deu em
consequência da instauração do incidente de desconsideração da

Agravo de Instrumento no 2127381-59.2020.8.26.0000
personalidade jurídica da empresa devedora (Posto São Cristovão de
Prudente Ltda) que, consoante ficha cadastral completa obtida junto ao site
da JUCESP, foi constituída em 17/09/2002, pelos sócios Jorge Tsutomo
Miyoshi e Edson Golo Kishibe, que, em 12/08/2004, se retiraram da
sociedade, na qual ingressaram Liliane Sanches Gonçalves e Silvio
Sanches Gonçalves, os quais, em 15/03/2006, também deixaram o quadro
societário da empresa, na qual foram admitidas Jacy Minattti de Oliveira
Soares de Camargo e Rafaela Helena Moura Faria, que, por sua vez se
retirou, em 28/06/2006 da sociedade, nela ingressando Irineu Alexandre
Oliveira Soares de Camargo. Noticiado o falecimento da sócia Jacy Minatti
(fls. 79/83 dos autos 0009718-06.2018.8.26.0482), foi deferida (fls. 88 dos
autos 0009718-06.2018.8.26.0482) a inclusão, no pólo passivo da demanda,
de seus herdeiros Irineu Alexandre Oliveira Soares de Camargo (também
sócio da empresa executada) e Elisabete Oliveira Soares de Camargo (ora
agravante), que, não obstante tenha sido citada, deixou de apresentar
impugnação
(fls.
147
dos
autos
0009718-06.2018.8.26.0482),
consubstanciando sua revelia em concordância tácita com o seu ingresso no
pólo passivo da execução, que já se arrasta desde maio/2016, com
tentativas frustradas para a localização de patrimônio da empresa, cuja
colaboração com a tramitação desta execução não se observa, quer pela
não indicação de bens, quer pela não propositura de meios para a solução
da demanda, em manifesta inércia dos sócios frente às obrigações
assumidas em nome da ré, a ensejar o deferimento da desconsideração de
sua personalidade jurídica, porquanto evidenciados nos autos elementos
caracterizadores da existência de abuso de personalidade jurídica pela
confusão patrimonial, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Civil.
Nesse passo, merece ser mantida a r.decisão, na
qual inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.

Agravo de Instrumento no 2127381-59.2020.8.26.0000
Gil Coelho
Relator